Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-14.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-14.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 046.249.571-05 (EMBARGANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (VÍTIMA), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 071.429.344-09 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO, POR DUAS VEZES [2o E 3o FATOS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS - RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO - RETIFICAÇÃO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REGIME INICIAL - DETRAÇÃO - PRIMARIEDADE E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - SEMIABERTO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E O REGIME INICIAL.

“Havendo erro material manifesto no acórdão, [...] os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.”
(TJMT, ED 167600/2016)

A pena imposta [inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ensejam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §o2), sobretudo ao considerar o tempo de segregação provisória do embargante (
AgRg no HC 479.279/SP;
AP N.U 0012409-86.2018.8.11.0004
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL

No 1002704-14.2021.8.11.0078 -
COMARCA DE
SAPEZAL

EMBARGANTE:

VITOR LUCAS FALEIRO FACIO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo VITOR LUCAS FALEIRO FACIO contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, a apelação criminal [NU 1002704-14.2021.8.11.0078] para readequar a pena do embargante a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, por associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, em concurso material - arts. 288,
caput
, 155, § 4o, V, c/c art. 69, todos do CP - (ID 170139181).

O embargante afirma existir contradição no reconhecimento da reincidência, sob a assertiva de que
“o sentenciado [...] não possuía sentença penal condenatória transitada em julgado na época do suposto cometimento dos fatos”.

Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada e readequado o regime inicial de cumprimento da pena (ID

170551187).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo acolhimento dos embargos (ID
172730183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na dosimetria da pena relativa à associação criminosa, consignou-se que o apelante possuía
“condenação definitiva à época dos fatos [N.U 0001051-56.2017.8.11.0038]”
, razão pela qual agravou a pena em 1/6 (um sexto) e fixou-se o regime inicial fechado.

Ocorre que essa ação penal [N.U 0001051-56.2017.8.11.0038] refere-se ao corréu Flávio Henrique dos Santos e não à VITOR LUCAS FALEIRO [embargante], de modo a se identificar erro material na dosimetria da pena do embargante.

Por conseguinte, este recurso aclaratório deve ser provido para corrigir o respectivo erro.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo erro material manifesto no acórdão, [...] os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.”
(TJMT, ED 167600/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.12.2016)

Passa-se ao refazimento da dosimetria correspondente à associação criminosa:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo juiz da causa no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausente atenuantes e agravantes, a pena provisória resulta em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de diminuição e/ou aumento, torna-se definitiva a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecido o concurso material do furto qualificado [3 anos e 6 meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa] e da associação criminosa [1 (um) ano de reclusão], totaliza-se a pena definitiva do embargante em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

A pena imposta [inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ensejam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §o2), sobretudo ao considerar o tempo de segregação provisória do embargante, o qual está preso desde 1.11.2021, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses (
AgRg no HC 479.279/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.6.2019;
AP N.U 0012409-86.2018.8.11.0004
, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.6.2020).

Sob essa ótica, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir o erro material na dosimetria do embargante VITOR LUCAS FALEIRO e, consequentemente, readequar as penas a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Mirassol D’Oeste para adequação do regime inicial do embargante
VITOR LUCAS FALEIRO FACIO [SEEU
2000152-32.2022.8.11.0011].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023